Tribunal: TJES
Processo: 5000691-52.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000691-52.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA MARIA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO QUANTO À
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA
–
TEMA N.° 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
RECURSO PROVIDO
.

P
or ocasião do julgamento do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral,
o Excelso Supremo Tribunal Federal
firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000691-52.2022.8.08.0003

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o v. acórdão id 5323696, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto objetivando a reforma da sentença para fixar honorários sucumbenciais em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Embargado.

Sustenta a Embargante, em suas razões recursais de id 5450807, padecer o v. acórdão de omissão quanto aplicação, à hipótese dos autos, da tese fixada no julgamento do Tema 1002 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões do Embargado no id 5914996, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando, detidamente, os autos, verifica-se que assiste razão ao Embargante ao aduzir a omissão deste Egrégio Tribunal quanto à aplicação da tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que, após o julgamento da apelação cível interposta na presente demanda, a Corte Constitucional, por ocasião do julgamento do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas, que, de fato, contraria a conclusão delineada no v. acórdão vergastado.

De acordo com a sistemática processual vigente, após a publicação do acórdão paradigma pela Corte Superior, “
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
” (art. 1.040, inciso II).

No caso
sub examine,
o v. acórdão vergastado possui a seguinte ementa de julgamento:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUE PERTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Não obstante, o referido entendimento passou a estar em dissonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.002, em que restou firmada a seguinte tese:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

Destarte, impõe-se a modificação do v. acórdão impugnado a fim de adequar a conclusão nele manifestada à orientação pacificada no suprarreferido julgamento vinculante.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para suprir a omissão apontada fixando honorários advocatícios em benefício do Fundo da Aparelhamento da Defensoria Pública em R$ 700,00 (setecentos reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/03/3024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: 05/03/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões